Tribunal: STF
Processo: RE 1423560
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 9) contra capítulo de acórdão (eDOC 7) do Tribunal de Justiça estadual em que busca, em síntese, em relação à temática de juros de mora sobre valor de atinente a indébito tributário, a aplicação, a partir do trânsito em julgado, da taxa SELIC.



    Nesse contexto, pontua que o “acórdão impugnado, ao manter a sentença, desrespeitou o que decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870947 (Tema 810)” (eDOC 9, fls. 5-6).



    Sustenta, ainda, que “sendo questão tributária, a tese fixada no Tema n. 810 (RE 870947) e, em especial, no Tema 905 (REsp 1495146), é a seguinte: ‘a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices’”.



    Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para o fim de “reconhecer a violação ao julgamento proferido pela E. STF no TEMA 810/STF, tratando-se de débito tributário, que os juros de mora tenham como índice a taxa SELIC, incidentes a partir do trânsito em julgado”.



    Quanto a esse consectário, a decisão (eDOC 6, fl. 19) que apreciou os embargos de declaração opostos à sentença de primeira instância, posteriormente confirmadas pelo pronunciamento recorrido, assim o definiu:



    […] 



    Acolho os embargos de declaração, devendo constar na sentença que por se tratar de repetição de indébito tributário, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado desta sentença (Tema 810 STF), os juros de mora incidirão após o trânsito em julgado, momento em que deverão ser observados os índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (Tema 905 STJ). 



    (Grifei)



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por prejudicado o apelo excepcional, pois, ao pleitear, no caso, quanto aos juros de mora incidentes sobre o indébito tributário, a exata aplicação da tese do Tema 810 da repercussão geral e, ainda, da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 905, o que já foi deferido pela origem, notadamente pela decisão (eDOC 6, fl. 19) que julgou embargos de declaração no âmbito da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, carece o recorrente de interesse recursal.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário, por estar prejudicado.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator